Tribunal: TJDFT
Processo: 0737556-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NOMEAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CABIMENTO. PERICULUM IN MORA INVERSO INEXISTENTE. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE.
1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n. 12.016/2009. A banca examinadora é mera executora da ordem administrativa, não atuando em nome próprio e, sim, por delegação.
2. A relação jurídica material entre os candidatos do concurso público em análise é cindível e eventual decisão que modifique a ordem da classificação dos candidatos não resulta na necessidade de formação de litisconsórcio, uma vez que aprovação em certame configura somente expectativa de direito à nomeação (STJ. MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/09/2019, DJe 20/09/2019).
3. “A vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público(...)” (AREsp 1563366/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019)
4. Desnecessária dilação probatória, a fim de verificar se o impetrante exerceu cargo militar, além da prática de eventual crime militar próprio. O Impetrante comprovou que nunca foi militar, de modo que não poderia ter cometido crime militar próprio, nos termos do art. 9o do Código Penal Militar.
5. A despeito de o edital do certame fazer lei entre as partes, há que se observar a finalidade da exigência do documento - certidão negativa da justiça militar estadual, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois é sabido que o objetivo da avaliação de vida pregressa é aferir se o candidato tem as condições necessárias à investidura no cargo e, portanto, o objetivo da referida etapa é selecionar os candidatos que tenham perfil social adequado às funções a serem exercidas. Ora, os documentos juntados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua aptidão e idoneidade para o exercício do cargo
6. Agravo Interno conhecido e não provido.